Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. CONDIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO, DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA.
1. Ante a frustração das diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e a negativa do credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos moldes encartados no Decreto-lei 911/1969, correta a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. A extinção do processo com arrimo no inciso IV do artigo 485 do Código de Ritos, não impõe ao magistrado a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de desinteresse no prosseguimento de demanda, mas de evidente ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Recurso não provido.